Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SUSPENSÃO. COVID-19. NOVO CENÁRIO. RECOMENDAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO FAVORÁVEL. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE
1. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. Em razão das medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia, determinou-se a suspensão de todas as ordens de prisão civil, enquanto perdurar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) ou o Estado de Transmissão Comunitária do Covid-19.
3. Atualmente, diante da mudança do cenário nacional, em razão das medidas de flexibilização adotadas em relação à pandemia, bem como considerando a grande parcela da população já vacinada e, ainda, observadas as diretrizes constantes na Recomendação n. 122, de 03/11/2021 do Conselho Nacional de Justiça, torna-se possível a retomada do curso processual pelo rito da prisão.
4.Verificado que a situação no estado em que se encontra o executado é favorável à aplicabilidade da medida, o prosseguimento do rito prisional é medida que se impõe diante da relutância em dar cumprimento à obrigação de prestar alimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.